Tribunal: TJDFT
Processo: 0710778-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo i. juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id 85938474 do processo de referência), na ação de obrigação de fazer c/c danos morais, com pedido de antecipação de tutela ajuizada por José Roque dos Santos e José Ronaldo Xavier dos Santos em desfavor da agravante e de Union Life Administradora de Benefícios Ltda., processo 0742342-15.2020.8.07.0001, que reconheceu o descumprimento da tutela de urgência inicialmente concedida e majorou a multa outrora fixada para lhe assegurar o cumprimento nos seguintes termos: Na decisão de ID. 22354609 foi deferida tutela de urgência para determinar que as rés mantivessem ativo o plano de saúde dos autores, sob pena de multa de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento. A primeira ré (ID. 82495199), apresentou comprovante de cumprimento da decisão em relação ao benefício do primeiro autor. Os autores comunicaram a ocorrência de descumprimento da decisão (ID. 82691473) que foi reiterada na réplica (ID. 85578663 - Pág. 12). Pela decisão de ID. 82943344 a ré foi intimada a se manifestar sobre a alegação do descumprimento da liminar, todavia, quedou-se inerte. Tendo em vista que não houve comprovação do cumprimento da tutela provisória em relação manutenção do plano de saúde de todos os beneficiários e ante a notícia de descumprimento, majoro a multa, anteriormente aplicada, para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se os réus para cumpra a tutela deferida, em 5 (cinco) dias, sob pena de nova majoração da multa. Preclusa a presente, venham os autos conclusos para julgamento. Em razões recursais (Id 24835042), a agravante refuta o fundamento da decisão que reconheceu descumprida a decisão concessiva da tutela de urgência. Aduz cerceamento de defesa pelo desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como defeito na fundamentação e caracterização de decisão surpresa. Argumenta que não lhe teria sido aplicada a multa, se houvesse sido previamente concedida oportunidade para se manifestar sobre a alegação da parte agravada de descumprimento da tutela de urgência. Brada a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo recolhido (Id 24835044). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, I, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra fundamento na falta de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. A parte requerida/agravante não ataca o fundamento de inércia da parte lançado pelo magistrado de primeira instância. Limita-se a deduzir inconformismos atinentes ao processo legal como se oportunidade alguma não lhe houvesse sido concedida para demonstrar o cumprimento da decisão concessiva da tutela de urgência. Como relatado, foi dito, na decisão agravada, que Os autores comunicaram a ocorrência de descumprimento da decisão (ID. 82691473) que foi reiterada na réplica (ID. 85578663 - Pág. 12). Pela decisão de ID. 82943344 a ré foi intimada a se manifestar sobre a alegação do descumprimento da liminar, todavia, quedou-se inerte (Id 85938474 do processo de referência). Apenas para reforçar o entendimento sobre o desrespeito ao princípio da dialeticidade pela parte agravante, embora não tenha debatido a questão nas razões do recurso, em consulta aos dados do processo de referência no PJe da 2a instância, a intimação regular dela para conhecimento, tanto da decisão de deferimento da tutela de urgência, quanto posteriormente, do despacho concessivo de oportunidade para se manifestar sobre a alegação da parte agravada de descumprimento daquela decisão. Deveras, nenhuma impugnação específica há nas razões recursais, de modo que o requisito da regularidade formal se mostra flagrantemente desatendido. Não atendeu a recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC[1]. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam o fundamento da inércia considerado para a majoração da multa cominada para assegurar o cumprimento da tutela de urgência. Por isso, a decisão agravada se mantém incólume. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não sobre argumentos reproduzidos de petição anterior apreciada e decidida, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.